Tribunal: TJDFT
Processo: 0707141-67.2022.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE DÉBITOS. FALHA DO SERVIÇO. DANO MORAL OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.
1. O bloqueio de cartão de crédito, quando inexistente qualquer débito, caracteriza falha na prestação dos serviços ofertados pela instituição bancária porque o consumidor fica impossibilitado de utilizar o cartão na forma contratada.
2. Ultrapassa o simples aborrecimento, configurando dano moral indenizável, o bloqueio de cartão de crédito de consumidor por mais de um ano, inclusive após a publicação da sentença que determinou o seu desbloqueio, quando ausente qualquer débito do consumidor.
3. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, deve-se utilizar os critérios gerais, bem como o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo e a natureza do direito violado, além dos critérios da compensação (extensão do dano) e da punição (valoração da conduta do agente, caráter pedagógico).
4. Devida a redução do quantum indenizatório fixado em sentença para melhor atender às peculiaridades da demanda e ao caráter compensatório e punitivo-pedagógico da medida.
5. Apelo principal conhecido e parcialmente provido. Apelo adesivo conhecido e não provido.